Tribunal: TJMT
Processo: 1018836-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018836-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA
PACIENTE: KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Matheus Henrique Padilha de Almeida, em favor de Kellvin de Campos Soares Oliveira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, no auto de prisão em flagrante no. 1000620-90.2020.8.11.0008.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/08/20, por ter, em tese, cometido os delitos dispostos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública.
Aduz que o paciente foi preso no portão de sua residência, momento depois de ter chegado do trabalho, estava recolhendo seu cachorro que havia escapado e que pelos depoimentos dos policiais é possível observar que ele não teve nenhuma atitude suspeita de ilicitude, tampouco dificultou a apreensão ou tentou evadir-se.
Assevera “que não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente” (sic).
Esclarece que o paciente não estava em atitude suspeita, sendo que Vanderson, também indiciado no momento, quem desobedeceu às ordens legais, assim como jogou a embalagem contendo droga na residência do paciente com objetivo de se livrar do produto.
Prossegue afirmando que o magistrado não declinou um único elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente, fundamentando-se a decisão tão somente na presunção de que havia intenção delitiva do paciente, pois a tornozeleira que usava estaria desligada. Todavia, alega que o aparelho estava com baixa carga e descarregou totalmente na sede da Policia Civil.
Por outro lado, afirma que o paciente tem residência fixa, não resistiu à prisão, possui dois filhos menores de idade, que dependem exclusivamente de si para subsistência, de modo que não há provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública.
Em conclusão, sustenta que a decisão judicial deve ser lastreada em fatos concretos, que conduzam a fundadas probabilidades e não em meras presunções sobre possíveis atitudes do acusado, caso seja posto em liberdade, além de que deve ser levado em consideração que toda pessoa é inocente e não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas à prisão; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 14/08/20, por ter, em tese, cometido os delitos dispostos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, com o intuito de evitar a reiteração delitiva, porquanto sustentou o magistrado que o paciente faz uso de tornozeleira eletrônica e o aparelho estava desligado no momento da abordagem policial, revelando comportamento voltado à pratica delituosa.
Eis o conteúdo do decisum, verbis:
“(...) In casu, com relação ao Indiciado KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA, verifica-se que o mesmo já faz uso e tornozeleira eletrônica, a qual inclusive estava desligada no momento da abordagem policial, demonstrando claramente que o indiciado propensão na reiteração delitiva.
Quanto ao flagranteado VANDERSON SOARES DA ANUNCIACAO, se vê que o mesmo confirmou estar na posse de entorpecentes no momento flagrante, bem como tentou fugir dispensando os entorpecentes no residência vizinha, circunstâncias que justificam a conversão da prisão em preventiva.
(...)
Nesse sentido, resta demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria. Outrossim, os fatores presentes no momento da abordagem policial (uso de tornozeleira e a fuga da abordagem policial) são indicativos claro de que, se colocados em liberdade, voltarão a mesma prática delituosa e, por consequência, continuarão o abalo à ordem pública originado de suas ações. Portanto, diante desse panorama, a liberdade provisória, ainda que acompanhada por alguma das medidas cautelares alternativas, não é suficiente para o desiderato legal, não sendo recomendada para o específico caso em apreço, pelo menos por hora. Com efeito, em liberdade, há indicativos de que os autuados poderão continuar praticando os mesmos atos e que poderão, quiçá, ter um resultado ainda mais grave.
(...)
Nesse passo, verifica-se que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva. Presentes também os requisitos do art. 313 do CPP, porquanto os crimes pelos quais foram autuados é doloso e têm pena máxima abstrata superior a 04 (quatro) anos. Nesse sentido, passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do “periculum in mora”. Os atos praticados pelos autuados representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados. Dessa forma, não recomendada à concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, sob os fundamentos da garantia da ordem pública (...)”. (Id. 56873493).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o paciente no momento da abordagem policial estava com a tornozeleira eletrônica desligada, a revelar intenção na prática delitiva.
Desse modo, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator